Tribunal: TJSP
Processo: 0000371-98.2015.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

A quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame, considerando-se, ainda, a condição socioeconômica das partes - "Na ação de

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

A quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, razão pela qual a indenização dos danos morais deve ser adequada às circunstâncias do caso sob exame, considerando-se, ainda, a condição socioeconômica das partes - "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326 do STJ) - Sobre o valor da condenação, deverá ser abatida quantia eventualmente recebida pelos autores a título de seguro obrigatório DPVAT, incumbindo ao devedor a prova de pagamento – A pensão mensal é devida na proporção de dois terços do salário da vítima, desde o acidente, até a data em que completaria vinte e cinco anos de idade se viva fosse, quando, então, o valor da pensão passará a ser de um terço do salário, até a data em que completaria setenta e três anos de idade - A base de cálculo da pensão deve ser a média das doze últimas remunerações mensais brutas da vítima, abatendo-se apenas quantias descontadas a título de contribuição previdenciária e imposto de renda - As prestações vencidas até a data do efetivo cumprimento da obrigação deverão ser pagas de uma só vez, com correção monetária e incidência de juros moratórios, ambos contados desde os respectivos vencimentos – Embora exista entendimento desta 30a Câmara no sentido de que o pagamento realizado pelo segurado a título de pensão mensal deve ser coberto pelo capital segurado previsto para danos materiais (agravo de instrumento n.o 2196806-52.2015.8.26.0000, relator Marcos Ramos), no caso sob exame, o capital segurado para as hipóteses de danos corporais é maior do que aquele previsto para a cobertura por responsabilidade decorrente de danos materiais; logo, tratando-se de pleito da própria seguradora, que é mais benéfico para a segurada e que, ainda, não traz nenhum prejuízo aos autores, de determinar-se que, no caso específico ora sob exame, a condenação ao pagamento de pensão mensal que for suportado pela segurada denunciante deverá ser ressarcido pela seguradora denunciada até o capital segurado máximo para a hipótese de danos corporais - Quanto aos valores dos capitais segurados, de fato, não se há de falar em incidência de juros moratórios, uma vez que não há mora da seguradora.

Recursos providos em parte.